Tribunal: TJSP
Processo: 0006701-32.2010.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Improbidade administrativa – Retroatividade da Lei no 14.230/2021 – Tema no 1.119 do Supremo Tribunal Federal – Extinção da modalidade culposa para processos não transitados em julgado – Necessidade de dolo direto dos agentes – Preparo dispensado – Artigo 23-B da Lei no 8.429/1992 se aplica aos réus – Interpretação conjunta com o § 1o do mesmo dispositivo – Acordo de não persecução civil é

Ementa:
Improbidade administrativa – Retroatividade da Lei no 14.230/2021 – Tema no 1.119 do Supremo Tribunal Federal – Extinção da modalidade culposa para processos não transitados em julgado – Necessidade de dolo direto dos agentes – Preparo dispensado – Artigo 23-B da Lei no 8.429/1992 se aplica aos réus – Interpretação conjunta com o § 1o do mesmo dispositivo – Acordo de não persecução civil é faculdade do Ministério Público, que se manifestou contra nos autos – Apelantes que, na função de escrivão e investigador de polícia, praticaram peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento e de fraude processual – Reconhecimento da autoria delitiva na esfera penal, com parcial absolvição em razão da prescrição – Conduta comprovada – Presença de dolo – Proporcionalidade da punição dada em sentença – Penas previstas em lei para as condutas cometidas – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Alterações da Lei no 14.230/2021 que não retroagem neste sentido – Sentença de procedência mantida – Apelação não provida.